Tribunal: TJMT
Processo: 0057894-37.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057894-37.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA - CNPJ: 24.980.427/0001-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO REQUERENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do requerente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0057894-37.2014.8.11.0041 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, julgou procedente a presente ação para condenar o requerido ao pagamento de R$72.209,73 (setenta e dois mil, duzentos e nove reais e setenta e três centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 178969722, a parte apelante aduz a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no Id. 178969724, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que deu provimento a presente ação para condenar o requerido ao pagamento de R$72.209,73 (setenta e dois mil, duzentos e nove reais e setenta e três centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, aduz a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Da análise detida dos autos, verifico que a ação fora ajuizada em 01.10.2014, sob o argumento de que a requerida firmou um contrato de cartão de crédito/compra de n. 4485430500629261, no entanto, não cumpriu com as obrigações assumidas.

O Juiz
a quo
recebeu o feito e determinou a citação da parte requerida em 16.12.2014, com o retorno de certidão negativa, em razão disso, no dia 30.04.2015 o Juiz determinou a intimação da parte autora para se manifestar nos autos (ID. 178969696 - Pág. 45).

Sobreveio manifestação do autor requerendo a expedição de Ofício ao Bacenjud, Infojud e Renajud para a localização do endereço da parte requerida, pleito este indeferido em 08.07.2015.

O autor em manifestação de Id. 178969696 - Pág. 50 forneceu novo endereço para tentativa de localização da parte requerida, no entanto, sem êxito, momento em que o Juiz
a quo
determinou que o banco realizasse nova manifestação em 17.09.2015, assim, o banco forneceu novo endereço.

Sobreveio decisão do Juízo
a quo
declinando sua competência, com a remessa do feito a uma das Varas Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O presente feito foi remetido para a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá e em 16.11.2015 fora determinada a expedição de citação no novo endereço fornecido pelo banco.

No entanto, a certidão retornou negativa, com novo despacho para manifestação em 17.02.2016 e novamente o banco forneceu novo endereço, momento em que o AR fora recebido por terceira pessoa, e, em razão disso, em 20.06.2017 fora determinado que o banco se manifestasse, momento em que pleiteou a expedição de Ofício ao Bacenjud, Infojud e Renajud para a localização do endereço da parte requerida, pleito este parcialmente deferido em 03.05.2018 para a consulta no Infojud.

Diante da localização de um novo endereço, fora expedida a carta de citação, a qual fora devolvida por motivo “ausente” em 01.02.2019, assim, o banco manifestou nos autos novo endereço para a tentativa de localização, com o retorno de que a requerida se encontra em lugar incerto e não sabido.

Destarte, o banco pleiteou a citação por edital da parte requerida, o qual fora deferido pelo Juízo
a quo
e devidamente cumprido em 12.07.2022 e diante da inércia da parte requerida lhe fora nomeado um curador especial.

A contestação por negativa geral fora devidamente apresentada (Id. 178969714) e o banco realizou sua impugnação (Id. 178969718).

Sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Dessa forma, verifica-se que não restou configurada a desídia da parte requerente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser mantida, fato este já bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis: “Diligenciou o requerente na tentativa de localização da requerida, buscas junto aos sistemas conveniados, bem como envio de cartas de citação e mandados, que resultaram infrutíferos.”

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Isso significa que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, o que, a toda evidência, não ocorreu no presente caso.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023